Tribunal: TJSP
Processo: 0006581-36.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia – Ação original de busca e apreensão julgada procedente - Ação rescisória de sentença - Alegação genérica de violação manifesta de norma jurídica – Descabimento – Notificação acerca da mora da devedora corretamente enviada pelo banco e recebida no endereço registrado no contrato – Cumprimento do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 - Mera pretensão de

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia – Ação original de busca e apreensão julgada procedente - Ação rescisória de sentença - Alegação genérica de violação manifesta de norma jurídica – Descabimento – Notificação acerca da mora da devedora corretamente enviada pelo banco e recebida no endereço registrado no contrato – Cumprimento do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 - Mera pretensão de reabertura de prazo - Inadequação da via rescisória.

Ação improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614711
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
0006581-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é autora ELISANGELA
MARIA MANCINI, é réu BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram improcedente
a ação rescisória. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 0006581-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
42.139
Ação Rescisória no 0006581-36.2020.8.26.0000
Comarca: Matão
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Ação Cível no 1001772-46.2019.8.26.0347
Autora: Elisângela Maria Mancini
Réu: Banco J Safra S/A
t
EMENTA: Alienação fiduciária em garantia
Ação original de
busca e apreensão julgada procedente - Ação rescisória de sentença -
Alegação genérica de violação manifesta de norma jurídica

Descabimento
Notificação acerca da mora da devedora
corretamente enviada pelo banco e recebida no endereço registrado
no contrato Cumprimento do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69
- Mera pretensão de reabertura de prazo - Inadequação da via
rescisória.
Ação improcedente.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de ação rescisória proposta por Elisângela Maria
Mancini visando à rescisão da sentença proferida pelo digno Juízo de Direito
da 2a Vara Cível da Comarca de Matão, nos autos da ação de busca e
apreensão ajuizada por “Banco J Safra S/A”, julgada procedente.
Aduz a autora que a demanda encontra amparo no art. 966, V,
do Código de Processo Civil, haja vista que a sentença combatida violou
manifestamente norma jurídica.
Afirma que não foi regularmente constituída em mora, na
medida em que não residia mais no endereço em que foi entregue a
notificação, sendo assinado o aviso de recebimento por terceira pessoa.
Assim, ante a inequívoca prova inequívoca de que fora violada norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 0006581-36.2020.8.26.0000 -Voto no
3
jurídica, requer a desconstituição da coisa julgada.
Regularmente
citado,
o
réu
apresentou
contestação
sustentando a manutenção do julgado fls. 133/149.
Réplica às fls. 163/164.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir
parecer, em razão de tratar-se de direito individual - fls. 172.
É o relatório.
A ação é improcedente.
O fato constitutivo da presente ação rescisória, segundo se
depreende da inicial, repousa exclusivamente na alegação de que a autora não
foi regularmente constituída em mora, mormente porque não residia mais no
endereço em que foi entregue a notificação, tendo o aviso de recebimento
sido assinado por terceira pessoa.
Segundo se verifica dos documentos juntados, a notificação
acerca da mora da devedora (fls. 40/42) foi direcionada ao logradouro por ela
declarado no contrato de fls. 36/39.
Importante registrar que na certidão de fls. 54 constou que o
Oficial de Justiça deixou de “proceder a apreensão por constatar junto a
mãe da requerida Elisangela, Sra Maria que ela está viajando com o veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 0006581-36.2020.8.26.0000 -Voto no
4
objeto da apreensão” (sic), diligência essa realizada no mesmo endereço, Av.
Antônio Lian, 939.
Ou seja, tudo indica que a notificação foi entregue no
endereço de residência da ré e, ainda que tenha sido recepcionada por terceira
pessoa, não há qualquer violação à norma jurídica, haja vista o quanto
disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69: “§ 2o - A mora decorrerá
do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada
por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a
assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”
(redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).
A ação rescisória representa a última barreira para a definição
permanente dos direitos discutidos no processo e tem como fundamento
rigorosa ponderação entre o princípio de justiça e o da segurança jurídica.
Por esse motivo, os requisitos de admissibilidade - regra
insculpida no artigo 966, do Código de Processo Civil, segundo a qual se
veda ao Estado Juiz, na prestação jurisdicional, violar literal disposição de lei
ao mesmo tempo em que possibilita ao réu aduzir erro de fato e dolo, devem
ser atendidos objetivamente e não por caminho da interpretação grosseira,
não sendo, portanto, cabível alegação genérica de violação de norma jurídica,
de modo adredemente preparado para reabrir prazo perdido para interposição
de recurso cabível.
Formada a relação jurídico-processual, resta a autora
condenada no pagamento das custas, despesas processuais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 0006581-36.2020.8.26.0000 -Voto no
5
advocatícios fixados, por equidade, em R$ 2.000,00, observada a gratuidade
de justiça.
Face ao exposto, julgo improcedente a ação rescisória.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica